Tribunal: TJDFT
Processo: 0711737-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711737-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA MAFRA DE OLIVEIRA ASSIS, ARLETE TORRES DE ASSIS HONORATO, DANIELA TORRES DE ASSIS SOARES, JOSE FERNANDO DE ASSIS, JULIMAR TORRES DE ASSIS, LUCIMAR MENDES TORRES TEIXEIRA, MARGARETH TORRES DE ASSIS, MARIA DE FATIMA ASSIS MARTINS, MARIA LUCIA DE ASSIS, JOAO BATISTA DE SOUZA, THEREZINHA DE SOUZA FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DILMA MAFRA DE OLIVEIRA ASSIS E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento provisório de sentença proferida em ação coletiva (Processo no 0712371-82.2020.8.07.0001), iniciado em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., declinou da competência para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal (ID 62145138 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 15984155), os agravantes narram que o cumprimento de sentença se funda em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em ação movida pelo Ministério Público Federal contra a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A., que declarou que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nas quais havia previsão de indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTN, no percentual de 41,28%. Asseveram que houve, ainda, a condenação dos réus ao pagamento de forma solidária das diferenças entre o índice cobrado e o BTN, devidamente corrigido e acrescido de juros. Informam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça foi firmada no sentido de que a Justiça Estadual é a competente para processar e julgar demandas similares à presente. Colacionam julgados para fundamentar a tese de que é possível proceder à liquidação de sentença no local em que o demandante melhor possa deduzir sua defesa. Apontam que cabe ao beneficiário escolher o foro de seu domicílio ou do domicílio do réu para o ajuizamento da liquidação ou do cumprimento de sentença individual. Entendem que o fato da decisão na ação civil pública ter sido proferida por Juiz Federal em Primeira Instância não torna permanente a competência dessa para a liquidação e cumprimento da sentença pois, não sendo dirigida a pretensão contra a União Federal e o BACEN, não há interesse de qualquer Ente da esfera Federal na causa. Requerem o conhecimento e provimento de seu recurso para que, liminarmente, seja-lhe atribuído efeito suspensivo e, ao final, mantenham-se a competência da Justiça Estadual para liquidar a sentença coletiva. Preparo comprovado (ID 15984156). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem, de ação na qual objetivam os agravantes o recebimento de valores oriundos dos expurgos inflacionários relacionados a cédula de crédito rural, no mês de março de 1990, em decorrência do Plano Collor I, conforme sentença proferida em ação civil pública que tramitou perante a Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação dos réus Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil. Cinge-se a controvérsia recursal em definir qual a Justiça e Juízo competentes para o processamento e julgamento da presente liquidação individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A.. Os agravantes, não obstante a condenação dos demais réus, optaram por buscar o recebimento dos valores que entendem devidos em ação proposta exclusivamente contra o banco agravado, promovendo a sua distribuição na Justiça Comum do Distrito Federal, embora tenham domicílio em Minas Gerais. O Juízo de origem declinou de sua competência para uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, ao argumento de que, a teor do que estabelece o artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Contudo, a competência da Justiça Federal é ratione personae, isto é, em razão da pessoa, possuindo natureza absoluta e está prevista no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, que assim dispõe: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Com efeito, evidencia-se que a competência da Justiça Federal somente se justifica em ações que envolvam o interesse jurídico da União ou quando forem partes no feito entes federais. Por sua vez, a competência descrita no artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, enquadra-se como funcional e possui a seguinte redação: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: [...] II – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; A competência prevista no artigo supramencionado, relativa ao Juízo competente para o processamento do cumprimento de sentença, decorre de critério funcional, definido pelas normas de organização judiciária, que, de igual modo, possui natureza absoluta. Assim, a hipótese vertente apresenta aparente conflito de competência, na medida em que o Juízo sentenciante está vinculado à Justiça Federal, ao passo que o agravado não está elencado entre os entes a serem demandados perante àquela Justiça. No que tange à questão de competência do Juízo, o Superior Tribunal de Justiça em recentes julgados, nos quais se discute situação idêntica à dos autos, tem decidido pela impossibilidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM ACP. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA NA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ENTE FEDERAL. FACULDADE DO CREDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 516 do CPC é inaplicável às hipóteses de cumprimento individual de sentença coletiva, que pode ser executada coletivamente ou individualmente, nesta última pelos beneficiários da condenação genérica. 2. Com a possibilidade da sentença proferida em demanda coletiva ser liquidada e executada por cada um dos sujeitos que dela se beneficie, a liquidação e o cumprimento individual podem ocorrer tanto perante o juízo que julgou o causa quanto no foro do domicílio do credor (art. 98, §2o, inc. I c/c art. 101, inc. I, ambos do CDC e art. 21 da Lei no 7.347/1985, em interpretação sistemática). Precedentes do STJ e deste TJDFT. 3. A competência para julgar demandas em que é parte sociedade de economia mista foi expressamente reconhecida pelo e. STF na Súmula no 556: "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista". Além disso, a Súmula no 508 da Suprema Corte também estabelece que "Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.". 4. De acordo com os arts. 108 e 109 da Constituição Federal, a competência da Justiça Federal é ratione personae e taxativa, não comportando ampliação por qualquer eventual norma infraconstitucional. Logo, somente os entes federais elencados no art. 109, I, da Carta Constitucional podem litigar nessa esfera jurisdicional, o que não incluem as sociedades de economia mista. 5. Eventual satisfação do crédito exequendo perante o juízo comum estadual não altera o direito de regresso do agravado contra os demais entes solidários (União e Banco Central), que poderão ser demandados perante a Justiça Federal. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1235406, 07240338020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) Assim, ausentes na lide os entes previstos no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal e, considerando que a liquidação foi proposta exclusivamente em face do Banco do Brasil S.A., que possui natureza jurídica de sociedade de economia mista, não há razão, ao menos em análise perfunctória, para se declinar da competência para a Justiça Federal. Sobre a questão, cumpre destacar, ainda, a incidência das súmulas 508, do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para impedir a produção dos efeitos da decisão vergastada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator